Tribunal: TJES
Processo: 0001214-77.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001214-77.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. OFERECIMENTO DE VANTAGEM INDEVIDA A AGENTES PÚBLICOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pelo crime de corrupção ativa (art. 333, do Código Penal), à pena de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 12 dias-multa.
2. O apelante, juntamente com outro indivíduo, foi flagrado transportando substância entorpecente e, no momento da abordagem por agentes da Guarda Civil Municipal, ofereceu dinheiro para evitar a prisão em flagrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de corrupção ativa, considerando a alegação da defesa de insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O crime de corrupção ativa se configura com o simples oferecimento de vantagem indevida a funcionário público para omissão ou prática de ato de ofício, sendo um crime formal, que independe da aceitação da oferta pelo destinatário.
5. Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela abordagem são detalhados e harmônicos, tanto na fase investigativa quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, possuindo relevante valor probatório.
6. O apelante não apresentou elementos capazes de desconstituir a versão dos agentes públicos, sendo sua negativa isolada no conjunto probatório.
7. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo têm entendimento consolidado no sentido de que a palavra dos agentes públicos, quando coerente e sem indícios de má-fé, constitui prova idônea para a condenação.
8. O pedido de gratuidade da justiça carece de interesse recursal, pois a exigibilidade das custas processuais já foi suspensa na sentença.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 333.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AgRg-AREsp 2.027.796, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/12/2022; TJES, APCr 0001419-87.2020.8.08.0056, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 04/05/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001214-77.2023.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO CASSIMIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luciano Cassimiro da Silva
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo
Magistrado d
a 4ª Vara Criminal de Serra, às fls. 193/195v dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id. 12576048)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público no primeiro grau, às fls. 02/04, narra o seguinte:

Segundo o Inquérito Policial em anexo,
na noite de 13 de fevereiro de 2023, por volta das 18h:00min, na Rua Ademar G. de Oliveira, no bairro Taquara I, neste município de Serra/ES, os denunciados Luciano Cassimiro da Silva e Pedro Henrique Anercino, previamente ajustados entre si, possuíam e transportavam substâncias entorpecentes ilícitas destinadas a comercialização.

Consta dos autos, que na data dos fatos, Agente
s
da Guarda Civil Municipal de Serra se dirigiram ate o condomínio Santa Esmeralda, no bairro Taquara I, a fim de confirmar informação pretérita de que dois indivíduos a bordo de u
m
veículo GM/Chevrolet Corsa Classic de cor prata estariam fazendo uso de entorpecentes.

Chegando ao local, os agentes visualizaram o mencionado veículo, cuja placa era OYF 7F81 e o abordaram. No interior do veículo estavam os denunciados, sendo que Luciano era o condutor e Pedro Henrique estava no banco do carona, momento em que os AGCMS realizaram busca no veículo, logrando êxito em encontrar debaixo do banco do motorista, uma sacola contendo em seu interior, uma barra de “cocaína” de tamanho u
m
pouco major que a de sabão.

A droga seria entregue pelos denunciados a u
m
morador do condomínio, não identificado nos autos, e segundo restou apurado, Luciano e Pedro Henrique receberiam a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para transportar a droga até o destinatário.

Uma vez flagrados pelos AGCMS em flagrante delito, o denunciando Luciano ofereceu o valor de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) aos Guardas Municipais como forma de suborno, a fim de não ser conduzido a Delegacia de Polícia.
O
denunciando Pedro Henrique, por sua vez, ofereceu 1⁄2 quilograma da droga apreendida e mais R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, a fim de livrar-se do flagrante de crime.

Logo, pelas circunstâncias, as substâncias entorpecentes apreendidas era
m
transportadas por Luciano Cassimiro da Silva e Pedro Henrique Anercino, e tinham como destinação sua comercialização. Além disso, a
m
bos os denunciados oferecera
m
vantagem indevida aos AGCMS para que estes se o
m
itisse
m
na prática de ato de ofício, qual seja, conduzi-los a Delegacia de Polícia. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo

condenou o apelante nas sanções do
artigo 333, d
o

Código Penal
, à pena de
2
(
dois
) anos, 7 (
sete
) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
,
e
ao pagamento de
12
(
doze
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas no id. 12576065, a defesa requer a absolvição por insuficiência probatória para respaldar a condenação. Subsidiariamente, postula a
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no art. 333,
do Código Penal
,
o
tipo penal
discorre a respeito da
conduta típica
de

“
Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar um ato de ofício
”.

Dessa forma,
no caso em comento, a
autoria
e
a

materialidade
estão evidenciadas

por meio

do Boletim Unificado de fls. 09/12,
corroborado pela
prova testemunhal produzida em esfera investigativa e judicial, sobre a qual passo a tecer algumas considerações.

Em minuciosa análise do caderno processual, observa-se que os
a
gentes da
g
uarda
m
unicipal,
responsáveis pela ocorrência que deu causa a esta ação penal, narraram o decorrer dos fatos com riqueza de detalhes.

Nesse particular, ainda em sede investigativa, o
Guarda Municipal Gleisson da Silva Ferreira
, às fls.
13/14
dos autos físicos, narrou os fatos
da seguinte forma
:

[...]
que confirma o
s
fatos narrados no boletim;
que ao realizar
o
patrulhamento no bairro taquara, fomos informados por um homem que tinha acabado de sair do condomínio santa esmeralda que haviam dois indivíduos em um veículo modelo
GM

C
lassic prata realizando
o
consumo de entorpecentes; que diante das informações prosseguimos até o local informado e abordamos
o
veículo prata placa OYF7F8I, e que no interior do veículo estavam Luciano
C
assimiro da
S
ilva, sendo ele
o
motorista e pedro
H
enrique
A
nercino como passageiro; que foi realizada a busca pessoal nos suspeitos e com eles nada de ilícito fora encontrado, porém, ao continuar na busca veicular fora encontrado em uma sacola uma barra branca de tamanho um pouco maior que uma barra d
e
sabão, se tratando de uma substância similar a cocaína, que se encontrava embaixo do banco do motorista, sendo esta droga popularmente conhecida como “escama de peixe”, droga esta de extremo valor comercial, valendo aproximadamente 12 mil reais; que é uma droga rara e pouco acessível a
s
camadas sociais mais pobres; que segundo relato de
P
edro
H
enrique, ele e
L
uciano iriam entregar
o
entorpecente para um morador do condomínio santa esmeralda e pagaria
R
$ 200 rea
i
s para
L
uciano (motorista) para fazer
o
“corre”;
que ao informar que eles seriam conduzidos a delegacia,
P
edro
H
enrique tentou subornar a equipe oferecendo a quantia de 5 mil rea
i
s em espécie ma
i
s 500 gramas da substância “escama de peixe” estimada no valor de
R
$ 20 mil rea
i
s para não ser preso; que
L
uciano também ofereceu 320 rea
i
s para não ser preso, valor este que havia sido localizado na busca veicular
; que ambos suspeitos informaram um local no bairro carapina grande, mais precisamente na rua sete, onde a droga oferecida estaria escondida, fomos então ao local, porém nada fora encontrado;
que a todo momento
L
uciano e
P
edro
H
enrique ofereceram dinheiro aos agentes para não serem presos, e em todo momento fo
i
negado; que mesmo já estando nesta delegacia de polícia
L
uciano ofereceu mais dinheiro como forma de atenuar a
condução
; que diante dos fatos narrados, os dois nacionais foram trazidos a terceira delegacia regional de laranjeiras
sem lesões aparentes e sem sinais de maus tratos para medidas cabíveis. informo que foi necessário a
utilização
de algemas em ambos para resguardar a integridade física de toda a equipe e também dos conduzidos; que perguntado se os conduzidos informaram
o
nome para quem entregariam a droga, respondeu que não, que ambos informaram apenas que era um morador do condomínio mencionado, sem citar nomes.

No mesmo sentido
foi o
depoimento do
g
uarda
m
unicipal Matheus Felippe Alves Marques, na esfera policial
às
fls. 15/16.

Em juízo, a narrativa foi ratificada, conforme depoimentos
judiciais
acostados na mídia disposta no
link
de fl. 172.

Nesse
particular
, o
g
uarda
m
unicipal Gleisson da Silva Ferreira
relatou o seguinte
:

[...] que lembro de alguns pontos, mas vou me esforçar para esclarecer a maior quantidade deles; que lembro que a gente recebeu uma denúncia que haviam umas pessoas fazendo o uso de entorpecentes em um carro, em frente a um condomínio ali em Taquara, próximo a rodovia; que a gente foi lá verificar e de fato havia um veículo que tinha sido detalhado na denúncia; que a gente realizou a abordagem aos dois ocupantes do veículo, a princípio não tinha nada, porém dentro do veículo foi encontrado uma quantidade de cocaína, ‘escama de peixe’ [...]
que a gente informou que eles seriam conduzidos para a Delegacia, momento em que um deles ofereceu dinheiro para não ser conduzido, ofereceu até mais drogas, que lá no bairro Carapina Grande, segundo o linguajar deles, era a base onde estava a droga, numa quantidade maior até do que a que foi encontrada; que entregaria essa droga para a equipe da ROMU pra tentar não ser preso; que isso para a gente não conduzi-los para a Delegacia; que o motorista também ofereceu dinheiro para não ser conduzido e disse que estava fazendo esse ‘corre’ pra ganhar um dinheiro
[...]
que na Delegacia eles tentaram novamente nos subornar; que a todo momento estavam interessados em oferecer dinheiro para a equipe a fim de não serem conduzidos
[...].

Da mesma forma foi o depoimento judicial do
g
uarda
m
unicipal Matheus Felippe Alves Marques
, que confirmou o depoimento prestado na esfera policial e acrescentou que:

[...] que na verdade os dois ofereceram; que a gente perguntou porque eles estavam ali com aquela droga, e eles disseram que estavam ali para vender, comercializar e
o motorista disse que iria ganhar uma quantia em dinheiro para fazer esse ‘corre’, que a gente poderia ficar com o lucro dele e com mais o valor que a gente achou dentro do carro; que o outro rapaz disse que tinha mais uma quantidade dessa droga, que é uma droga com o valor muito elevado, caríssima, que não é muito comum da gente ver na rua
[...]
que ele ofereceu mais uma quantia dessa droga e um valor em dinheiro que ele tinha em casa
[...].

A propósito, e
m relação ao valor probatório dos detalhados depoimentos dos
agentes d
e
segurança pública
que participaram da abordagem do recorrente,
é cediço que
para que se desabone os seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos d
os guardas municipais
são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao apelante Luciano Cassimiro da Silva, ao ser interrogado em juízo, negou os fatos narrados na
denúncia
, entretanto, sua versão se encontra isolada nos autos.

Dessa forma, tendo em vista a prova oral produzida, tenho que o acervo probatório é robusto ao revelar que o apelante ofereceu vantagem indevida aos agentes da guarda municipal, no intuito de determiná-los a omitir ato de ofício, liberando-o da situação de flagrância em que se encontrava.

Acrescenta-se ao exposto, que o delito em exame tem natureza formal, razão pela qual, mesmo que o réu não tenha obtido a vantagem indevida, o resultado é dispensável, restando caracterizado o ilícito tão somente pela prática de uma das condutas narradas no tipo penal submetido a julgamento.

Em outros termos,

a ausência de obtenção de vantagem não constitui circunstância indispensável para o reconhecimento do ilícito
, revelando-se, por outro lado, mero exaurimento da conduta praticada pelo recorrente,
já que o delito se encontra consumado desde o momento em que ocorre o conhecimento da vantagem indevida pelo respectivo destinatário
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal de Justiça. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 333, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – CP. CORRUPÇÃO ATIVA.
[...]
6. Embora para o mesmo fim, foram narrados três atos de corrupção, o que justifica a denúncia por três condutas, pois
o delito de corrupção ativa prescinde de resultado naturalístico, sendo crime formal que se consuma no momento do oferecimento da vantagem indevida
.
[...].
(STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.027.796; Proc. 2021/0392022-5; RJ; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 06/12/2022; DJE 13/12/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 158, §1º DO CÓDIGO PENAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. ARTIGO 14, CAPUT, DA LEU Nº 10.826/03, ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E ARTIGO 306, DA LEI Nº 9.503/97. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEPENDÊNCIA ENTRE AS CONDUTAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
[...]
4.
O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a mera oferta de vantagem indevida, independente da ocorrência do resultado naturalístico. O dolo consiste na vontade do agente em solicitar, exigir, cobrar ou obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem, sob a justificativa de exercer influência no ato praticado por funcionário público
. A prova testemunhal única é válida quando se harmoniza com todo o contexto probatório. É o caso dos autos. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, sendo suficiente para comprovar a autoria do acusado no crime de corrupção ativa.
[...].
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001419-87.2020.8.08.0056; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 04/05/2022; DJES 19/05/2022).

Logo, tendo em vista dos depoimentos colhidos nos autos, restou comprovado que o réu ofereceu vantagem aos agentes públicos, no exercício de sua função,
inexistindo dúvidas de que seu comportamento se subsume ao delito de corrupção ativa, nos moldes do artigo 333, do Código Penal
.

Por fim,
e
m relação às custas processuais, muito embora o magistrado tenha condenado o apelante ao seu pagamento,
entendeu por correto
suspende
r
sua exigibilidade,
em razão d
a hipossuficiência do apelante, de modo que o pedido carece de interesse recursal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
,
mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença.

É como voto.

Vitória, 28 de março de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)